Tribunal: STF
Processo: Rcl 92308
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Centro Estadual de Educacao Tecnologica Paula Souza, em 20.3.2026, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 11245-34.2019.5.15.0055, pelo qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.831 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

2. O reclamante afirma “que o TST entende que o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista” (fl. 7).

Requer medida liminar para “suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista” (fl. 25).
Pede, no mérito, “procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária  ao Estado de São Paulo” (fl. 25).

3. Em 23.3.2026, pela Petição STF n. 36.312,  foi protocolizado pedido de desistência do processo, nos termos seguintes:
“O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, por intermédio do(a) Procurador(a) do Estado abaixo assinado(a), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a desconsideração da insurgência protocolada sob o nº 01682872620261000000 (20/03/2026, às 20:44:45), tendo em vista que já foi anteriormente interposta reclamação versando sobre o mesmo processo de origem e com idêntico objeto, conforme protocolo nº 01670367020261000000 (11/03/2026, às 15:05:01), a qual, inclusive, já foi julgada procedente por esta Suprema Corte, nos autos da Reclamação nº 91.731/SP, evitando-se, assim, a indevida duplicidade de demandas e a prática de atos processuais desnecessários” (e-doc. 18).

O Procurador do Estado de São Paulo que subscreve a inicial desta reclamação dispõe de poder para desistir.

4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora